Tribunal: STF
Processo: RHC 221318
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Lucas Medina Correa contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 753.162/MS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. 



    Segundo se infere dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 8 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal (lesão corporal no âmbito da violência doméstica)



    A defesa alega manifesta ilegalidade ao não ser reconhecida a confissão espontânea do recorrente como atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. 



    Requer, liminarmente, seja o recurso conhecido e provido para aplicar a atenuante da confissão espontânea na segunda fase do cômputo da pena.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da ementa do agravo questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. CONFISSÃO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO UTILIZADA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A versão apresentada pelo réu sobre os fatos que lhe foram imputados não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, o qual se valeu dos demais elementos probatórios colhidos nos autos. Dessa forma, não há falar em aplicação da atenuante da confissão. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (Doc. 28).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Quanto ao pretendido reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o Relator do feito no STJ consignou que “No caso, constata-se o descabimento da aplicação da atenuante da confissão, pois, além de não ter havido depoimento judicial, as declarações do agente na fase inquisitorial não serviram para a formação de convencimento do juiz.”



    Esse entendimento não destoa, contrario sensu, da jurisprudência deste Supremo:



    “HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. RÉU QUE SE RETRATOU EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE EMBASA O DECRETO CONDENATÓRIO. HARMONIA DA CONFISSÃO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. 



    1. “Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualdade, a, pelo menos, as seguintes garantias:” (...) “g) de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada” (artigo 14, 3, “g”, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos). Esse efetivo direito a não se auto-incriminar constitui uma das mais eminentes formas de densificação da garantia do processo acusatório e do direito à presunção de não-culpabilidade. A revelar que o processo é o meio de plena demonstração da materialidade do delito e da autoria. 



    2. A confissão extrajudicial retratada em Juízo constitui circunstância atenuante (alínea “d” do inciso III do art. 65 do CP), quando embasar a sentença penal condenatória. O que se deu no caso concreto. 



    3. Ordem concedida.” (HC nº 91.654/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 7/11/08). (Grifamos).



    Além disso, é assente na jurisprudência da Corte que o reconhecimento da atenuante da confissão espontâneas implica exame aprofundado dos fatos, a que não se presta o habeas corpus:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional.



    2. Afastada a atenuante da confissão espontânea pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri embasada nas versões contraditórias dos fatos apresentadas pelo Recorrente, as quais objetivaram seu próprio favorecimento sem concorrer para o deslinde da questão.



    3. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático probatório que levou à exclusão da atenuante da confissão espontânea. Precedentes.



    4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (RHC nº 122.130/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/6/14 – grifos nossos).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente